Tribunal: STF
Processo: ARE 1594216
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Creditamento de PIS e COFINS sobre parcela de IPI Recuperável. Leis 10.637/2002 E 10.833/2003. Vedação. Recurso extraordinária. Matéria infraconstitucional. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 13, V, c, do RISTF, uma vez que a questão não possui envergadura constitucional.

    II. Questão em discussão

    2. Verifica suposta alegação de ofensa direta à norma constitucional.

    III. Razões de decidir

    3. O Tribunal de origem decidiu a lide a partir da aplicação da legislação infraconstitucional de regência. Logo, a matéria em discussão não alcança envergadura constitucional, pois não dispensa a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, de modo que suposta ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se revelaria de forma indireta ou reflexa, o que não viabiliza o recurso extraordinário.

    IV. Dispositivo e tese

    4. Agravo regimental não provido.